Tribunal: STF
Processo: HC 141172
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Processual Penal. Vedação do direito de recorrer em liberdade. Ausência de fundamentação idônea. Pretendida revogação. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. Supressão de instância configurada. Regimental não provido.



    1. É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. 



    2. Como se não bastasse, esta Suprema Corte já assentou que “a grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14/5/14).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.